Tribunal: TCU
Processo: 023.598/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7237/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.598/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Aline Ozana de Souza (CPF XXX.623.262-XX); Andre Geraldo Ribeiro Diniz (CPF XXX.587.886-XX); Artur Jose Cunha da Silva (CPF XXX.534.852-XX); Francisco Jarmeson Silva Bandeira (CPF XXX.675.532-XX); Geisa Brandao Ribeiro (CPF XXX.194.184-XX); Geise do Socorro Lima Gomes (CPF XXX.892.222-XX); Jefferson dos Santos Martins (CPF XXX.322.902-XX); Kayla Alcantara Costa (CPF XXX.687.322-XX); Luisa Maria Silva Dantas (CPF XXX.348.992-XX) e Max Deluan Sampaio de Lima (CPF XXX.445.742-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Pará. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.